Tribunal: TJMT
Processo: 1062965-45.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062965-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMA EDUARDA FRANCA - CPF: 299.569.601-44 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), EDSON CARLOS FRANCA - CPF: 453.679.571-53 (RECORRENTE), CLEBER CESAR FRANCA - CPF: 460.840.291-91 (RECORRENTE), FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA - CNPJ: 18.868.955/0001-20 (RECORRIDO), JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - CPF: 036.181.318-01 (ADVOGADO), CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA - CPF: 772.245.580-87 (ADVOGADO), FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA - CNPJ: 18.868.955/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1062965-45.2022.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: SELMA EDUARDA DE FRANÇA, EDSON CARLOS FRANÇA E CLEBER CESAR DE FRANÇA.

Recorrida: FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESGATE DE PECÚLIO MEDIANTE ALVARÁ JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO PAGAMENTO – PERIODO PANDÊMICO – COVID-19 - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DANO MORAL - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os recorrentes não se desincumbiram do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.

2.

A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes.

3.

In casu,
o período em que foi requerido o pagamento do crédito oriundo do Alvará Judicial, 25/05/2020, foi período da Pandemia do Covid-19, a qual assolou o mundo todo e todos os serviços, sendo públicos ou privados, tiveram grande impacto, principalmente por estar passando a época à transição do atendimento/trabalho presencial para o “
Home Office”.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os reclamantes requerem a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

(...)
Na demanda sob análise os Reclamantes afirmam que em 30/10/2019 obtiveram Alvará Judicial para recebimento de pecúlio deixado pela genitora Sra. CELINA NASCIMENTO FRANÇA, contudo somente em 28/08/2020, isto é dez meses após a expedição do alvará é que a requerida realizou o pagamento aos autores
. Nesse sentido, alegam que a demora foi causada por falha na prestação de serviços da ré, razão pela qual pugnam pela condenação em danos morais.

Pois bem. Conforme a orientação consolidada na Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

Portanto, a redistribuição do ônus da prova – inversão em favor do consumidor - tem integral aplicação ao caso concreto para impor a ré o dever de comprovar que não houve falha em sua prestação de serviços e que a demora para a liberação do resgate é atribuível aos autores.

Conforme comprovado nos autos o alvará judicial foi expedido em 30/11/2019, sendo encaminhado pelos Autores à requerida em 02/12/2019
, conforme registrado em ID. 1080266608, pag. 13 a 17.

Em 10/12/2019 foi encaminhado aos Autores formulário de Resgate por herdeiros que deveria ser impresso, assinado e reconhecido firma em cartório
(Id. 1080266608, pag. 18).

Em 30/01/2020, a Requerida informou aos Autores que os documentos protocolados aguardavam análise, e que a previsão de que o pagamento seja creditado entre 45 a 60 dias a contar da do recebimento da remessa, caso não tenha pendência no processo. (1080266608, pag. 22).

Contudo, consta registrado que apenas em 25/05/2020 a documentação foi recepcionada em sua totalidade, por conseguinte restaria aos Autores aguardar a autorização da concessão do benefício. (1080266608, pag. 58). Assim, a partir da entrega da documentação (25/05/2020) é que correria o prazo de 45 a 60 dias para que o pagamento fosse creditado, conforme inicialmente informado.

Em vista de tais provas, verifico que os Autores fizeram tudo o que estava ao seu alcance para cumprir as solicitações da Requerida, contudo o pagamento foi creditado aos Autores em 28/08/2020 (Id. 108026609), superando ao menos em 30 dias o prazo inicialmente informado (45 a 60 dias contados do envio de toda a documentação solicitada), portando, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

No tocante ao dano moral
, é certo que este pode decorrer do inadimplemento contratual quando este for de tal grandeza e, além disso, desprovido de qualquer justificativa plausível por parte do fornecedor, que a percepção de um estado extraordinário de incerteza e perturbação seja resultado da simples inferência entre estes fatos.

No presente caso, o mero inadimplemento contratual, compreendido dentro de um critério de razoabilidade, é inábil para transformar os incômodos e dissabores dele decorrentes em dano moral
.

Destaque-se que os autores não apresentaram provas de que possuíam débitos em aberto que seriam pagos por meio do resgate ou de que sofreu humilhações perante seus credores em virtude da morosidade da entidade ré.

Portanto, não entendo cabível a imputação de indenização por danos morais, por entender que tal violação não restou comprovada significativamente nos autos, de modo que o imbróglio se constituiu apenas como mero aborrecimento diante do descumprimento contratual. (...)”.

Pois bem.

Conforme narrou à sentença, os reclamantes afirmam que em 30/10/2019 obtiveram Alvará Judicial para recebimento de pecúlio deixado por sua genitora Sra. Celina Nascimento França, porém, somente em 28/08/2020, ou seja, 10(dez) meses após a expedição do alvará é que a requerida realizou o pagamento aos reclamantes.

Diante disso, manejaram a presente ação, postulando apenas a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifico não assiste razão aos recorrentes, isso porque, conforme narrado na sentença “
o alvará judicial foi expedido em 30/11/2019
e, em
25/05/2020 a documentação foi recepcionada em sua totalidade pela requerida
, e a partir da entrega da documentação (25/05/2020)
é que correria o prazo de 45 a 60 dias para que o pagamento fosse creditado
, assim,
o pagamento foi creditado aos recorrentes em 28/08/2020,
superando ao menos em 30 dias o prazo inicialmente informado (45 a 60 dias contados do envio de toda a documentação solicitada), portando, resta caracterizada a falha na prestação do serviço”
.

Oportuno, ainda, salientar que o período em que foi requerido o pagamento do crédito oriundo do Alvará Judicial, 25/05/2020, foi período da Pandemia do Covid-19, a qual assolou o mundo todo e todos os serviços, sendo públicos ou privados, tiveram grande impacto, principalmente por estar passando a época à transição do atendimento/trabalho presencial para o “
Home Office”.

Assim, compartilho do entendimento da magistrada a quo, pois, a situação apontada nos autos configura no máximo mero descumprimento contratual, pois, não obstante as situações relatadas pelos requerentes vislumbram que ela não tem a extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.
Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Na espécie, os requerentes não foram submetidos a constrangimento, não sofreram humilhação, não tiveram seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Trata-se de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em relação ao reclamante por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023